Tribunal: TJSP
Processo: 1035726-34.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA - REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1035726-34.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SÃO PAULO TRANSPORTES S/A SPTRANS, é embargado FUNDAÇÃO DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1035726-34.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 2/8
Embargos de Declaração:
1035726-34.2015.8.26.0053/50000
Comarca:
São Paulo Foro Central/ 7a. Vara de Fazenda Pública
Embargante:
Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor

PROCON
Embargados:
Companhia do Metropolitano de São Paulo METRÔ
PTK Consultoria e Empreendimentos Ltda.
São Paulo Transportes S/A SPTrans
VOTO No 39.083
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
NO
V.
ACÓRDÃO

INEXISTÊNCIA
-
REJEIÇÃO.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Fundação de
Proteção e Defesa do Consumidor- PROCON contra os termos do v. acórdão de
págs. 676/694 que, em sede de ação anulatória de ato administrativo proposta por
São Paulo Transportes S/A SPTrans contra si e as litisdenunciadas Companhia do
Metropolitano de São Paulo METRÔ e PTK Consultoria e Empreendimentos
Ltda., negou provimento ao recurso de apelação pela autora interposto para manter
a sentença que julgou a demanda improcedente.
Consoante os termos do v. acórdão, a multa administrativa aplicada
pelo PROCON em detrimento da autora mostra-se hígida na medida em que, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1035726-34.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 3/8
qualidade de gestora do sistema público de transporte urbano do Município de São
Paulo e responsável pela distribuição e comercialização de cartões e de crédito do
bilhete único, a autora não fiscalizou a distribuição correspondente no posto
existente na Estação Sé do Metrô, sob a responsabilidade da litisdenunciada
contratada Planetek (atual PTK). Em decorrência da falha na prestação desse
serviço, o consumidor que elaborou a reclamação esperou por lapso superior a 2
(duas) horas no referido ponto de atendimento, não logrando êxito na obtenção de
cartão do bilhete único para fins de primeira recarga.
Por outro lado, não há falar em nulidade do processo
administrativo, que assegurou à demandante-embargante o exercício do
contraditório regular e da ampla defesa. Além disso, amolda-se o caso concreto à
teoria da aparência na medida em que o consumidor não tem a obrigação de saber
que a empresa credenciada é a efetiva responsável pela distribuição dos cartões
magnéticos. Sem embargo, o contrato celebrado entre a empresa credenciada e o
Metrô contempla apenas a cessão de uso do espaço público justamente para
possibilitar à SPTrans êxito na execução do serviço público a si incumbido.
No que tange à honorária advocatícia sucumbencial, de rigor o
competente arbitramento por equidade (art. 85, §8o CPC). Logo, os recursos
das litisdenunciadas Planetek e Metrô restaram desprovidos.
Em síntese, sustenta a embargante PROCON a necessidade de
conferir-se infringência ao julgado eis que, no que tange à honorária advocatícia
sucumbencial, de rigor a estrita observância do disposto no art. 85, §§3o e 4o CPC,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1035726-34.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 4/8
aplicável nas hipóteses em que a Fazenda Pública for parte. Entende, dessa maneira,
que a respectiva base de cálculo atrelar-se-á ao valor da causa.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Remete o Código de Processo Civil a legalidade formal dos
embargos declaratórios à existência no acórdão embargado de omissão, contradição
ou obscuridade, considerando-se estes como temas que caso tivessem sido
apreciados, mudariam o resultado do julgamento (art. 1.022, CPC).
No caso, contudo, não há nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade no v. acórdão, o qual foi suficientemente fundamentado e claro,
mostrando-se os embargos nitidamente infringentes do julgado.
Com efeito e partindo-se da premissa de que a r. sentença
recorrida arbitrou por equidade os honorários advocatícios sucumbenciais em
R$ 3.000,00 com fundamento no art. 85, §8o CPC, extrai-se claramente do v.
acórdão embargado a impossibilidade de subsunção do caso concreto ao
disposto no art. 85, §2o, CPC eis que, não obstante o valor conferido à causa
pela autora SPTrans, ora embargante (R$ 75.194,31) repute-se mediano, a
ausência de complexidade do feito é patente.
Mais precisamente, a decisão proclamada no v. acórdão
guerreado favoreceu a ora embargante, in verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1035726-34.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 5/8
“Passo ao exame dos recursos interpostos pela litisdenunciada Companhia
do Metropolitano de São Paulo - Metrô e pela ré Fundação Procon, em que sustentam a
ilegalidade do arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais equitativamente, eis que
em franca dissonância com as hipóteses descritas no art. 85, §8o CPC, a saber: causas de valor
inestimável ou irrisório proveito econômico, bem como as causas em que o valor da causa for
muito baixo. Ressaltam que o valor da causa conferido pela autora corresponde a R$ 75.194,31,
autorizando, por conseguinte, a adequada subsunção à norma de regência.
Com este quadro, observa-se que os honorários advocatícios sucumbenciais
foram arbitrados em R$ 3.000,00 para cada uma das partes ex-adversas com fulcro no art. 85,
§§2o e 8o CPC.
Tenho para mim que os recursos não comportam provimento ante a
impossibilidade de subsunção do caso presente ao disposto no art. 85, § 2o CPC. Com efeito, não
obstante o valor conferido à causa pela autora a saber, R$ 75.194,31 repute-se mediano, a
ausência de complexidade do feito é patente.
Como bem asseverado por esta Colenda Câmara em precedente análogo, “
(...) em que pese a previsão do art. 2o, do artigo 85 do CPC, no tocante aos critérios para fixação
dos honorários advocatícios, o §8o do mesmo dispositivo legal prevê a possibilidade de fixação,
por equidade, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo
o valor da causa, regra esta que visa, nessas hipóteses, garantir um equilíbrio entre o trabalho
realizado na demanda e a remuneração do respectivo patrono. Diante deste fundamento, este
dispositivo vem sendo interpretado, também, no sentido inverso, ou seja, quando o valor da
remuneração se mostrar excessivo, diante do trabalho realizado no feito” (TJSP, Apelação no
1051928-81.2018.8.26.0053, Relator Spoladore Domingues).
Ora, não obstante cinja-se a pretensão judicial à anulação de multa
administrativa imposta pelo PROCON, a tramitação do feito, como dito alhures, não se revelou
complexa, na medida que prescindiu de dilação probatória, não obstante não se desconsidere o
grau de zelo dos patronos e a importância da causa para as partes.
Em sendo assim, tenho para mim que o valor da honorária advocatícia
sucumbencial arbitrada por equidade em primeiro grau de jurisdição afigura-se correto e, mais
do que isso, amoldado ao entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
(REsp no 1789913-DF), in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO
DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA
DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
OU
DESPROPORCIONAL.
POSSIBILIDADE.
1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida
pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido
consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não
estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3o, do
CPC/1973.
2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que,
atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1035726-34.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 6/8
arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a)
liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar,
imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3o, do
CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado
somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos
honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela
parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente
condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base
de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo
disposição expressa no § 6o, os limites e critérios do § 3o serão
observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem
ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de
improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da
verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria
ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando
"inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da
causa se revelar "muito baixo".
3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo
acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se
informou que o débito foi pago na época adequada.
4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor
mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC, almejado pela recorrente,
porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do
Magistrado (§ 8o do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito
econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque
"entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do
enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls.
108-109, e-STJ).
5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer norma,
reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método
literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente
vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em
dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do
ordenamento jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve
ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que
havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável
tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como
excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art.
85, § 2o, do CPC/2015).
7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a
incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou
irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso
porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado
não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1035726-34.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 7/8
autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das
leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último
utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de
superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de
determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que
confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos
poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo
conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração
dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima,
não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em
que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento
injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria
controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo
CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das
partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo
"equitativo" será em si mesmo contraditório.
10. Recurso Especial não provido”.
(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)
(destaques nossos)
Desprovê-se, por conseguinte, os recursos interpostos pelo Metrô e pela
Fundação Procon”.
(destaques e grifos nossos).
Na verdade, o que busca a embargante, por meio deste recurso,
é a inversão do decidido em prejuízo próprio.
Com efeito, a aplicação da regra pretendida pela embargante
no recurso integrativo a saber, art. 85, §§2o e 3o CPC - diga-se de passagem,
também pleiteada pelas litisdenunciadas Planetek e Metrô em apelação com o
intuito de obterem a majoração de sobredita verba sucumbencial, resultaria
em obrigação de pagamento de quantum superior a R$ 7.000,00, ao passo que o
arbitramento exaurido em primeiro grau de jurisdição com fulcro no art. 85,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1035726-34.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 8/8
§8o da norma de regência, mantido por esta Corte de Justiça com o
desprovimento dos recursos de apelação das litisdenunciadas, corresponde a
R$ 3.000,00.
Como se entrevê, o acórdão embargado pronunciou-se sobre o que
deveria, ao passo que o inconformismo da embargante, caso mantido, não pode ser
discutido nos estreitos limites do recurso em comento.
Ademais, a teor do inciso IV, do parágrafo 1o, do art. 489 do Novo
CPC, o julgador não está obrigado a enfrentar argumentos deduzidos no processo
que não são capazes de infirmar a conclusão por ele adotada, impondo-se apenas
que a decisão seja fundamentada, aplicando ao caso concreto a legislação
considerada pertinente, o que ficou demonstrado.
Vale ressaltar que ainda que tenham por finalidade o
prequestionamento viabilizador das instâncias superiores, os embargos de
declaração devem se enquadrar nas hipóteses do artigo 1.022, CPC, donde resulta
manifestamente inadequada a hipótese sub examine.
Isto posto, rejeito os embargos.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator